Tribunal: TJDFT
Processo: 0720731-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720731-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Itaucard S/A Agravada: Leonora Almeida Maceda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra a decisão proferida nos autos do processo no 0824870-20.2023.8.10.0001. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 47845092). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Certificação da preclusão remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator